Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE PROCESSO SENTENCIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. APELAÇÃO JULGADA. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, 4o, DO CPC.
1. O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência.
2. Exercida a faculdade de interposição de recurso de apelação contra a sentença (e, consequentemente, suas integrações), opera-se a preclusão consumativa e torna-se inviável o manejo de novo recurso.
3. Sendo a apelação apreciada pelo Tribunal, com o julgamento de todas as questões levadas a reexame, o agravo interno interposto em agravo de instrumento se revela manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

4. Agravo interno não conhecido.